Tribunal: TJSP
Processo: 1031504-57.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*EFEITO SUSPENSIVO – Descabimento por não ser crível que uma instituição financeira possa sofrer dano grave ou de difícil reparação em caso de eventual execução provisória de condenação de quatro mil reais – Preliminar repelida.

RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimos consignados – Ação declaratória c/c obrigação de fazer, indenização por dano moral e limitação dos

Ementa:
*EFEITO SUSPENSIVO – Descabimento por não ser crível que uma instituição financeira possa sofrer dano grave ou de difícil reparação em caso de eventual execução provisória de condenação de quatro mil reais – Preliminar repelida.

RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimos consignados – Ação declaratória c/c obrigação de fazer, indenização por dano moral e limitação dos descontos a 30% dos vencimentos julgada parcialmente procedente, determinando ao banco o cancelamento do refinanciamento dos contratos realizados sem anuência do autor, com restabelecimento dos contratos anteriores; limitação dos descontos das parcelas a 30% dos seus vencimentos mensais, com ordem de que aquelas não descontadas por perda da margem consignável sejam lançadas para o final dos ajustes, com prolongamento dos prazos e concedendo ao autor o direito a indenização de R$ 4.000,00 pela negativação tida como indevida – Insurgência por ambos, o autor pretendendo majoração e o banco afastamento da indenização – Acolhimento apenas do recurso do banco – Autor que confessa que sabia que parte das parcelas dos seus empréstimos não estava sendo descontadas de sua folha de pagamento, mas ao invés de procurar o banco para paga-las, manteve-se inerte – Banco que comprova que a ausência de desconto de todas as parcelas do ajuste decorreu da perda da margem consignável do autor, o que não afasta a inadimplência e o motivou a refinanciar todos os contratos em um único sem anuência do autor, mas não foi por ele aceito e foi prontamente cancelado a seu pedido – Negativação que, portanto, era legítima, já que as parcelas estavam em aberto e tal era de conhecimento do autor, que não pode ser beneficiado com indenização quando descumpriu seu dever moral e contratual de quita-las, ainda que por meio diverso – Premissa adotada pela sentença para justificar o pagamento de indenização que se mostra equivocada, eis que a ordem de limitação a 30% só surgiu agora, com o julgamento da presente ação – Sentença reformada no ponto, apenas para afastar o direito a indenização, ficando mantida quanto ao mais – Ônus da sucumbência dividido entre as partes, com honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade sob a qual o autor litiga – Recurso do banco provido e prejudicado o do autor, nos termos do presente acórdão.*